Tribunal: TJDFT
Processo: 0722500-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722500-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHAEL CHARLES DE PINHO CARVALHO AGRAVADO: WARLEY DA SILVA OLIVEIRA, AMG DESIGN MOTORSPORT SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME, GT3 MOTORSPORT SERVICE CAR LTDA - ME D E C I S Ã O Em consulta ao andamento do processo principal, constatei que foi proferida sentença, extinguido o processo, em face da desistência da parte autora, nos seguintes termos: “HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos efeitos, a desistência requerida pela parte autora e, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. (...)” Nesse passo, o presente recurso encontra-se prejudicado pela perda superveniente do objeto dos autos principais. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de setembro de 2021 17:47:52. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator